Tribunal: TJES
Processo: 5001253-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELENILSON DO CARMO SANTANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROJETO LIBERDADE RESTAURATIVA. INCLUSÃO EM LISTA PARA AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE COM OS FINS DA EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que determinou a inclusão do apenado na Lista da 2ª Turma – 2ª Fase para futura avaliação, pela equipe psicossocial da SEJUS, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo necessário à eventual inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa. O
Parquet
sustenta que o apenado não preenche os requisitos exigidos para participação no projeto e requer o indeferimento de sua inclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que incluiu o apenado em lista para avaliação psicossocial com vistas à futura inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa, sem que haja decisão definitiva quanto ao ingresso no referido programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada não concedeu diretamente o benefício, mas apenas determinou a inclusão do apenado em lista para análise do requisito subjetivo, condição necessária para eventual ingresso no Projeto Liberdade Restaurativa, o que não configura benefício automático.

O apenado preenche, ou está próximo de preencher, os requisitos objetivos exigidos para eventual progressão ou inclusão no projeto, tais como: regime inicial semiaberto, ausência de falta grave nos últimos 12 meses, inexistência de condenações por crimes hediondos ou por tráfico, bem como ausência de outras ações penais em trâmite.

A decisão judicial encontra respaldo na busca por estratégias de reintegração social, compatíveis com os objetivos da execução penal, observando o critério de avaliação prévia do requisito subjetivo por equipe técnica especializada.

A fundamentação do juízo de origem deixa claro que a inclusão na lista não implica direito adquirido ao benefício, estando condicionada à avaliação psicossocial e à aprovação em dinâmicas específicas, conforme critérios previamente estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001253-65.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELENILSON DO CARMO SANTANA
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO SANTOS SCHINEIDER - ES35714

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão, proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva do Regime Semiaberto
(Id 11973956 – s
eq
. 122.1),
que determinou a inclusão do apenado ELENILSON DO CARMO SANTANA na Lista a 2ª Turma – 2ª Fase para avaliação o requisito subjetivo, junto a equipe psicossocial da SEJUS, para possível inclusão no Projeto Liberdade Restaurativa.

Em suas razões recursais (id 11973956 – seq. 133.1), o órgão ministerial sustenta, em suma, que o apenado foi incluído no Projeto Liberdade Restaurativa sem, no entanto, preencher os requisitos necessários, razão pela qual requer seja indeferida a inclusão do agravado no referido programa.

De início, destaco que, visando aperfeiçoar o benefício do semiaberto harmonizado a Vara de Execuções Penais vem buscando alcançar pessoas que cometeram um fato criminoso anos atrás, que nunca mais se envolveram em novos delitos.

No caso do apenado, o mesmo foi condenado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 157, §2°, inciso II o Código Penal.

Verifico, ainda, que o reeducando implementará o requisito para a progressão de regime/livramento condicional até 12/08/2025, não possui condenação por tráfico ou crime hediondo, não consta homologação de falta grave nos últimos 12 (doze) meses nem responde a PAD e não possui outras ações penais em andamento.

Além disso, embora o órgão ministerial afirme que a Magistrada de primeiro grau determinou a inclusão do reeducando no Projeto Liberdade Restaurativa, verifico da decisão combatida, que a MM.ª Juíza determinou a inclusão do agravado na lista para avaliação do requisito subjetivo, não tendo, ainda, determinado sua inclusão no referido projeto.

A decisão destacou que o atendimento aos critérios objetivos não garante, por si só, a concessão do benefício, uma vez que o requisito subjetivo ainda será avaliado, por meio da análise de risco e das dinâmicas psicossociais. Consta, também, que o apenado será incluído na 2ª Turma – 2ª Fase, em data ainda a ser definida.

Assim, uma vez que o reeducando aparentemente irá preencher, em breve, os requisitos objetivos do programa, não vejo motivo para modificar a decisão, que determinou
apenas
sua inclusão na lista para avaliação do requisito subjetivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.